Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO APÓS PROPAGANDA EM EMISSORA DE TV. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMISSORES DE TELEVISÃO. PROPAGANDA DE PALCO. USO DA IMAGEM DO APRESENTADOR. CULPA CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que as rés não apenas cederam o espaço, mas sim, realizaram a propaganda falsa com seus respectivos apresentadores. Afirma, ainda, que, no caso, as emissoras não são meras vinculadoras e que as rés participaram da elaboração do anúncio. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas por ambas as requeridas.

3. Preliminar de Ausência de Impugnação Específica arguida em contrarrazões. O recurso interposto pela autora atende aos requisitos exigidos pela legislação processual e apresenta clara e coerente apresentação das razões de insatisfação. Ademais, os pontos de insatisfação com a sentença recorrida estão dispostos no recurso, existindo impugnação específica. Preliminar rejeitada.

4. Na hipótese, a autora comprovou que realizou, após a veiculação de propaganda na programação televisiva das rés, a compra de televisor no valor de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), no dia 19 de abril de 2020 (ID 23396517). No entanto, o produto nunca foi entregue, ensejando danos à consumidora. A controvérsia em questão refere-se à legitimidade e responsabilidade das emissoras de TV nos danos materiais suportados pela requerente.

5. É certo que a responsabilidade pelo produto ou serviço anunciado é do fabricante ou prestador e, em regra, não se estende ao veículo de comunicação que o anuncia. A responsabilidade da emissora de televisão pela propaganda que veicula deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, cabendo avaliar, em cada caso, sua participação no evento danoso e o nível de vinculação e comprometimento comercial de sua imagem com a o produto ou serviço anunciado.

6. No presente caso, a propaganda do televisor adquirido não foi apenas veiculada pelas emissoras requeridas, mas também estrelada por conhecidos apresentadores integrantes da programação das respectivas emissoras, conforme comprovam os vídeos anexados aos autos pela autora (Ids 23396520 e 23396521). Logo, na situação em exame, a imagem e a credibilidade dos apresentadores foram capazes de influenciar a consumidora a adquirir o produto comercializado. Assim, é certo que a imagem do apresentador, que é ligada à imagem da própria emissora, foi evidentemente relevante para convencer o consumidor à aquisição do produto.

7. A emissora de televisão, nesta situação, é dotada de influência e confiabilidade dos consumidores, não podendo veicular propaganda, estrelada por seu apresentador, e depois argumentar sua total irresponsabilidade pelo comercial que pôs no ar. A hipótese dos autos configura a culpa da emissora, pois caberia a ela ter mais critérios e averiguar a pertinência e viabilidade dos anúncios que veicula em sua programação. O entendimento aqui exposto foi corroborado pelo STJ no julgamento do Resp no 1.414.679 - RJ (2012/0064296-5). Assim, pelas razões expostas, as emissoras de TV, ora recorridas, possuem legitimidade passiva para a causa e respondem pelos danos suportados pela consumidora.

8. O feito está suficientemente instruído e não há outras provas a produzir, de forma que a causa se encontra madura para julgamento. Assim, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tal providência deve ser adotada em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual.

9. A requerente comprovou que suportou dano material no valor de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) em razão de propaganda enganosa veiculada pelas requeridas (ID 23396518), de modo que a quantia deve ser ressarcida.

10. Contudo, em relação aos danos morais, não há, nos autos, evidentes elementos probatórios que demonstrem qualquer conduta das requeridas que tenham afrontado os atributos da personalidade da autora. A mera veiculação do comercial, a despeito das considerações já feitas, não tem o potencial de, por si só, caracterizar danos morais. A requerente não comprovou que teve gasto de tempo e energia na tentativa de solução administrativa da questão, tampouco que a quantia paga tenha lhe causado maiores transtornos.

11. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença anulada para, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 19/04/2020, data do prejuízo, e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.

12. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.